Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17520159, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de MARIA RÉGIA DA SILVA ROSA, MARIA SELMA MARTINS GARCIA, MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA, MARILEIDE CORREA NASCIMENTO, MARIÂNGELA DOS SANTOS SILVA e LAYSSE DO NASCIMENTO PORTELA (sucessora de MARIA ZELIA DO NASCIMENTO). Ao ID 17860378, o exequente diz que concorda com os cálculos e depósitos de ID 17520159 e requer, assim, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade de advogados do advogado subscritor, o qual fará os devidos repasses para os substituídos processuais, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54076-3, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA RÉGIA DA SILVA ROSA, MARIA SELMA MARTINS GARCIA, MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA, MARILEIDE CORREA NASCIMENTO, MARIÂNGELA DOS SANTOS SILVA e LAYSSE DO NASCIMENTO PORTELA (sucessora de MARIA ZELIA DO NASCIMENTO), nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para as contas bancárias indicadas ao ID 17860378. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. Intime-se o DF para comprovar o pagamento quanto às substituídas MARILZA ALVES ALECRIM, MARISA DA SILVA DE SALES e MARISOL FERREIRA. I. Brasília, 20 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador